Tribunal: STF
Processo: RE 1432079
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 3).



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei 1.830/2018 do Município de Barão de Cocais, que institui o programa “BARÃO MAIS TRABALHO”, visando beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social e que estão desempregadas, a fim de promover a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento humano sustentável, a qualificação do trabalhador para inserção no mercado de trabalho e auxílio econômico para erradicação da pobreza.



    Na inicial, a parte autora sustenta que a referida lei municipal violou o art. 37, caput, e II, da CF/1988, bem como os arts. 13, 21, §1º, e 165, § 1°, da Constituição do Estado de Minas Gerais, pois “a justificativa de agregar renda às famílias atingidas, direta ou indiretamente, pela situação emergencial de crise e remuneração, atendendo à demanda social para o complemento da renda das famílias carentes, não tem o condão de suspender a ordem constitucional, especificamente no tocante à exigência de concurso público ou de terceirizações, mediante processo licitatório, para o adimplemento das necessidades operacionais públicas” (fl. 7, Doc. 1).



    Assevera que, “apesar da lei normatizar programa social, o ‘Barão Mais Trabalho’ consiste na prestação direta e remunerada de serviços, funções e atividade públicas pelos ‘beneficiários’, sem concurso público ou, ainda, sem a realização isonômica de procedimento licitatório para contratação de empresa destinada a efetivar serviços terceirizados, caracterizados como atividade-meio administrativa. São extraídos da lei verdadeiros elementos de contrato de prestação de serviços.” (fls. 7/8, Doc. 1). Ressalta que o referido programa não se enquadra na hipótese de contratação temporária a fim de atender excepcional interesse público.



    Afirma que “qualquer programa de assistência social instituído pelo Estado tem sua existência vinculada a um objetivo maior, qual seja, a superação da situação fática resultou na sua criação. Programas assistenciais eternos ou sem prazos de emancipação previstos, ressalvadas prorrogações ou hipóteses excepcionalíssimas previstas na lei instituidora, transformar-se-iam em mecanismos vulgares de prática clientelista e de ofensa ao princípio da eficiência administrativa” (fl. 9, Doc. 1).



    O Prefeito do Município de Barão de Cocais prestou informações (fls. 16-19 e fls. 52-65, Doc. 2) defendendo a constitucionalidade da Lei Municipal que instituiu o Programa “Barão Mais Trabalho”. Embora tenha sido notificada, a Câmara Municipal de Barão de Cocais não se manifestou (fl. 31, Doc. 2).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou parcialmente procedente a Ação Direta em acórdão assim ementado (fl. 20, Doc. 3):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS. CASOS EXCEPCIONAIS: DEFINIÇÃO DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADMISSÃO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM FRENTES DE TRABALHO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA EVIDENCIADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECOTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 



    - O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 658.026/MG, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, fixou a tese de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: I – os casos excepcionais estejam previstos em lei; II – o prazo de contratação seja predeterminado; III – a necessidade seja temporária; IV – o interesse público seja excepcional; e V – a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. (RE 658026, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 31.10.2014)



    - A Lei Municipal em exame instituiu um restrito programa de cunho assistencial, visando absorver excepcionalmente 45 (quarenta e cinco) munícipes em situação de vulnerabilidade social, mediante o pagamento de 1 (um) salário mínimo, para a consecução das atividades constantes do art. 11.



    - Ainda que se considere a aparente e enganosa natureza permanente das atividades a serem desempenhadas, penso prevalecer a autonomia política da Administração Pública de contratar sem concurso, e neste caso excepcional, quando se evidencia o interesse público de suprir necessidades básicas e emergenciais da população local, desde que o faça por prazos curtos e com autorização orçamentária.



    - Por outro lado, vislumbra-se a inconstitucionalidade da parte final do art. 13, que flexibiliza o limite temporal de permanência do beneficiário, admitindo a possibilidade de nova prorrogação na hipótese de “estudo social apontar a necessidade e a conveniência da continuidade”, o que não se harmoniza com o precedente da Suprema Corte.



    - Representação julgada parcialmente procedente. (DES. WANDER MAROTTA).



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 13, Doc. 4), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 5).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado o o art. 37, caput, II, da Carta Magna, reiterando os fundamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de que a justificativa de agregar renda às famílias carentes não é suficiente para suspender a exigência constitucional de concurso público ou de terceirizações de serviços/atividades mediante processo licitatório para o adimplemento das necessidades operacionais públicas (fl. 9, Doc. 7).



    Assevera que, apesar de a lei municipal normatizar programa social, não se enquadra nas hipóteses de contratação temporária, excepcionalmente admitidas pela Constituição Federal, pois não demonstra os requisitos indispensáveis para essa modalidade de vínculo, quais sejam determinabilidade temporal, temporariedade e excepcionalidade (fl. 10, Doc. 7). 



    Ressalta o risco de futura interrupção da prestação de atividades públicas, ao fundamento de que “as atividades prestadas pelos beneficiários do programa têm a natureza de serviço público, uma vez que são de competência municipal e buscam a satisfação do interesse da municipalidade” (fl. 11, Doc. 7)



    Argumenta que “programas sociais emancipatórios tem como característica básica a temporariedade, no sentido de que, em algum momento, por determinação da eficiência administrativa, não serão mais necessários ou terão o número de beneficiários reduzido”. Desse modo, “tendo as atividades prestadas a natureza de serviços públicos, independentemente da relação com os outros serviços prestados pelo Município, a lei concebe a prestação direta de serviços públicos que, por força da obrigatória eficiência do programa (para não se convolar em prática clientelista ou atentatória ao princípio da eficiência administrativa), deixarão de ser prestados, violando-se, então, o princípio da continuidade da prestação dos serviços públicos” (fl. 12, Doc. 7).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar a inconstitucionalidade total da Lei 1.830/2018 do Município de Barão de Cocais, por ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.



    Em contrarrazões, defende-se que “a norma do Município de Barão de Cocais, ora discutida, representa o que a decisão do STF chamou de ‘caso excepcional’ e de ‘interesse público excepcional’” (fl. 4, Doc. 9). Argumentou-se, ainda, que (fls. 4-5, Doc. 9):



    a) “A lei ora em comento instituiu um programa social para garantir trabalho às pessoas em situação de vulnerabilidade, pretendendo solucionar as necessidades urgentes das famílias que não possuem meios de prover sua alimentação e condições básicas de subsistência”; 



    b) “A norma prevê tempo máximo de permanência no programa, sendo, portanto, uma ação temporária, com prazo determinado. Também estipula número máximo de beneficiados pelo programa simultaneamente”; 



    c) “há previsão orçamentária abrangendo os custos do programa”;



    d) “a Lei Municipal está de acordo com a legislação pátria, bem como com a jurisprudência dominante, tratando-se de contratação em situação excepcional e por tempo determinado, para suprir necessidade básica e emergencial da população local”; 



    e) “a referida Lei Municipal vai ao encontro do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, bem como contempla o Direito Social ao Trabalho e corrobora no combate e erradicação da pobreza”; e



    f) “O Programa Social visa conceder trabalho à população necessitada”, destacando que “após a finalização do programa, os servidores do Município são capazes de manter em funcionamento regular as atividades prestadas pelos beneficiados do programa”, de modo que “não haverá violação ao Princípio da Continuidade da Prestação dos Serviços Públicos”. 



    Por fim, requer-se o desprovimento do Recurso Extraordinário bem como a manutenção do acórdão recorrido em sua integralidade.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem ( Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais contra acórdão que julgou parcialmente procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei 1.830/2018 do Município de Barão de Cocais, que dispõe sobre a criação do programa “Barão Mais Trabalho”, para declarar a inconstitucionalidade apenas da parte final do artigo 13 da referida lei municipal. 



    Em suas razões recursais a parte recorrente alega ofensa ao art. 37, caput, II, da Carta Magna, o qual dispõe o seguinte:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    […]



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”



    Eis o inteiro teor da Lei 1.830/2018, do Município de Barão dos Cocais:



    “LEI Nº 1830, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018.



    Dispõe sobre a criação do PROGRAMA "BARÃO MAIS TRABALHO" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS, através da Câmara Municipal, aprova, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:



    CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES



    Art. 1º Fica instituído o Programa de Frente de Trabalho "Barão Mais Trabalho", com o objetivo de dar cumprimento ao preceito elencado no art. 6º da Constituição Federal, que garante aos cidadãos o direito social ao trabalho. O Programa visa atingir pessoas em situação de vulnerabilidade social e que estão desempregadas, a fim de promover a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento humano sustentável, a qualificação do trabalhador para inserção no mercado de trabalho e auxílio econômico para erradicação da pobreza.



    CAPÍTULO II - DO PROGRAMA BARÃO MAIS TRABALHO



    Art. 2º O Programa Barão Mais Trabalho é um instrumento de combate às causas da vulnerabilidade socioeconômicas, que pretende solucionar as necessidades mais urgentes de diversas famílias que não possuem meios de prover sua alimentação e condições básicas de subsistência. Além disso, pretende qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho, o que refletiria em aumento da autoestima e do convívio familiar e social dos trabalhadores. Objetiva também inserir essas famílias em acompanhamento da Secretaria Municipal de Assistência e nos seus diversos projetos.



    Art. 3º O Programa de que trata o artigo anterior congrega um conjunto de ações que tem por objetivo, entre outros resultados esperados: 




    a) atender às famílias em situação de vulnerabilidade social concedendo auxílio financeiro para suprir suas necessidades básicas imediatas de alimentação, vestuário, higiene e saúde;



    b) promover a reinserção dos trabalhadores no mercado de trabalho;



    c) propiciar qualificação, capacitação e readequação profissional;



    d) oferecer oportunidade de reintegração ao processo educacional, como meio de promoção e desenvolvimento humano;



    e) proporcionar apoio e subsídio para efetivo planejamento familiar, prevenção da gravidez precoce e promoção da saúde física e emocional das pessoas em situação de vulnerabilidade, objetivando o exercício responsável das competências familiares;



    f) encaminhar aquelas que necessitem de atendimento específico para programas auxiliares à erradicação ou diminuição do uso de substâncias tóxicas, do fumo e do álcool;



    g) promover ações conjuntas com outros entes de Estado e instituições para a formação de unidades familiares econômica, ambiental e socialmente sustentáveis;



    CAPÍTULO III - DO PROCESSO SELETIVO



    Art. 4º A inscrição no Cadastramento Único dos Programas Sociais do Governo Federal e a realização de um diagnóstico da unidade familiar que aponte a situação de vulnerabilidade social é critério essencial para ingresso no Programa, sendo que a seleção será realizada por processo técnico de inserção de acordo com habilidades e aptidões do provedor da unidade familiar.



    Art. 5º O diagnóstico a que se refere o artigo anterior tem como propósito indicar as ações necessárias para os fins desta lei e orientar políticas públicas para a inclusão e será realizado por uma equipe técnica da Secretaria de Assistência Social.



    Art. 6º Terá prioridade na participação do Programa "Barão Mais Trabalho" a pessoa que tiver:



    I - maior número de filhos ou dependentes menores.



    II - filho ou dependente portador de necessidades especiais ou que seja dependente químico e que não receba o benefício de prestação continuada (BPC).



    III - na família, pessoa idosa sem rendimentos de aposentadoria, pensão ou benefício de prestação continuada.



    IV - família assistida.



    V - família em situação de risco.



    § 1º Havendo duas ou mais pessoas em igualdade de condições será contemplada aquela que tiver, na família, pessoa com doença grave.



    § 2º Persistindo o empate, será contemplada a pessoa em idade mais avançada.



    CAPÍTULO IV - DO BENEFÍCIO SOCIAL E DO APOIO À UNIDADE FAMILIAR



    Art. 8º Pela inclusão e frequência aos cursos de qualificação e demais projetos da Secretaria de Assistência Social, cada participante terá direito a um auxílio financeiro, correspondente a um salário mínimo, por um período de 12 (doze) meses, que poderá ser renovado por até 12 (doze) meses, caso entenda a equipe técnica responsável pelo programa.



    Parágrafo único. O beneficiário terá direito ainda a seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso.



    Art. 9º Os componentes das famílias do selecionado para o programa serão incluídos nos programas ofertados pela Secretaria de Assistência Social.



    Art. 10 Os selecionados no programa que reúnam condições para disputar vagas no mercado formal de trabalho, de acordo com suas aptidões ou habilidades, serão cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.



    Parágrafo único. Poderão ser selecionados para o Programa "Barão Mais Trabalho" o máximo de 45 beneficiários, por ano.



    CAPÍTULO V - DAS FUNÇÕES REALIZADAS PELOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA



    Art. 11 Serão consideradas ocupações do Programa "Barão Mais Trabalho":



    I - Capina e limpeza de ruas.



    II - Limpeza e equipamentos comunitários.



    III - Melhoria de casas populares em regime de mutirão.



    V - Auxílio na manutenção de imóveis públicos.



    CAPÍTULO VI - DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA



    Art. 12 A matrícula do beneficiário no Programa poderá ser cancelada:



    a) a pedido da unidade familiar;



    b) por modificação na situação sócio econômica da entidade familiar que não justifique mais a permanência no programa;



    c) por encaminhamento com êxito do provedor ao mercado de trabalho;



    d) por desenvolvimento autônomo de atividades produtivas pelo provedor, suficientes para o sustento da unidade familiar;



    e) por abandono das atividades ou faltas reiteradas;



    f) por descumprimento das obrigações previstas nesta lei;



    g) por decurso de prazo;



    g) conforme avaliação da equipe de gestão do Programa;



    i) por outras razões de interesse público devidamente fundamentadas. 




    Art. 13 O tempo de permanência do beneficiário no Programa se restringirá ao período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, vedada a possibilidade de sua prorrogação. (Redação dada pela Lei nº1984/2021)



    Parágrafo único. A cada seis meses, a família assistida será submetida a avaliação sócio econômica a fim de verificar o êxito do programa e a necessidade de adequação, suspensão, interrupção ou continuidade.



    Art. 14 São condições indispensáveis para a manutenção da unidade familiar no programa e para a percepção dos benefícios instituídos por esta lei:



    a) a frequência e a participação nos cursos de capacitação e nos programas de reinserção promovidos pelo município;



    b) a matrícula e frequência regular em cursos de escolarização formal eventualmente indicados no estudo sócio econômico;



    c) a matrícula e frequência regular dos filhos ou menores assistidos em unidades escolares mantidas pelo Município ou integrantes da rede pública de ensino, sem prejuízo das demais medidas apontadas no estudo sócio econômico e diagnóstico da unidade familiar.



    CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



    Art. 15 As despesas com a execução do Programa "Barão Mais Trabalho" correrão à conta da dotação 02.10.01.0811.2104.3.3.90.32 do Orçamento do Município.



    Art. 16 A efetiva implantação do programa e a regulamentação das disposições desta Lei se darão mediante Decreto do Poder Executivo.



    Art. 17 A fiscalização e controle do Programa "Barão Mais Trabalho" é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, que submeterá à apreciação, fiscalização e controle do Poder Legislativo, relatórios semestrais das atividades e execução do Programa, para sua aprovação na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal.



     
Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”



    Da leitura acima, verifica-se que a norma em debate trata da instituição de programa social de combate à vulnerabilidade socioeconômica, não se tratando, portanto, da contratação de mão de obra pelo Município com cunho empregatício, mas de prestação de serviços eventuais, de caráter assistencial e pedagógico. 



    Assim, inexistindo vínculo de subordinação entre as partes, não há falar em ofensa à regra geral do concurso público para provimento de cargos ou empregos públicos (art. 37, II, da CF/1988), tampouco em ofensa à contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/1988). 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Município de Ilhabela nº 717/2009. Inconstitucionalidade afastada pelo Tribunal de origem. Implementação de contraprestação em razão da participação em programa que tem por objetivo conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no município. Ausência de irrazoabilidade. Precedentes. 



    1. A lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico. O fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração surge como contrapartida da sua participação no programa, o que não apresenta qualquer irrazoabilidade.



    2. Essa situação se assemelha à examinada pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 2.663/RS, na qual se considerou constitucional lei estadual que assegurava que as empresas que patrocinassem bolsas de estudos para professores que ingressassem em curso superior poderiam, em contrapartida, exigir dos beneficiários que lhes prestassem serviço para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de seus empregados, bem como outras atividades compatíveis com sua formação profissional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 791.826-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018)



    Colhem-se do referido precedente os seguintes trechos:



    “O Tribunal de origem consignou que a lei impugnada instituiu programa assistencial com o objetivo de conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no Município de Ilhabela. Assentou ademais que os benefícios decorrentes desse programa serão concedidos por até 1 ano, prorrogável por igual período. Destacou, também, que esses aspectos constavam de lei em sentido estrito, editada pelo próprio município. 



    Ao lado dessas considerações, importa ressaltar que sobressai do acórdão recorrido que o beneficiário desse programa (bolsista) tem de colaborar, em caráter eventual, com a prestação de serviços de interesse do Município ou com órgãos públicos da Administração Pública direta ou indireta, sendo que, nessa colaboração, inexiste vínculo de subordinação. Do acórdão atacado, também é possível extrair informação no sentido de que ‘a participação no programa não representa vínculo empregatício, eis que de caráter assistencial e de formação profissional, não se revestindo das características que configuram tal vínculo’. De mais a mais, pode-se igualmente extrair do aresto questionado que o programa não se direciona ao aspecto produtivo, em detrimento do aspecto pedagógico.



    Pois bem. Nota-se que o fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração nos termos referidos surge como contrapartida da sua participação no programa, o que não apresenta qualquer irrazoabilidade. Vide, que nesse ponto, a lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico. 



    Circunstância semelhante a essa foi examinada no julgamento da ADI nº 2.663/RS. Nela se questionava lei estadual que assegurou que as empresas que patrocinassem bolsas de estudos para professores que ingressassem em curso superior poderiam, em contrapartida, exigir dos beneficiários que lhes prestassem serviço para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de seus empregados, bem como outras atividades compatíveis com a sua formação profissional. Na ocasião, a Corte considerou constitucional a lei estadual que dispunha nesse sentido. Ademais, em meio aos debates, expressamente se referiu que situações análogas a essa vinham sendo colocadas pela União, em razão da concessão de bolsas, sendo que a Corte não verificou irrazoabilidade quanto a isso. Sobre o assunto:



    […]



    Insiste o ora agravante que houve violação direta do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. […] Consoante atestou o Tribunal de Justiça, a lei impugnada instituiu programa assistencial com o objetivo de conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no Município de Ilhabela. Assentou ademais que os benefícios decorrentes desse programa serão concedidos por até 1 ano, prorrogável por igual período. Destacou, também, que esses aspectos constavam de lei em sentido estrito, editada pelo próprio município. Dessa forma, estariam preenchidos os requisitos previstos pelo art. 37, inciso IX, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma. 



    Entretanto, conforme consignado na decisão ora agravada, o que sobressai do acórdão recorrido e também do texto da norma impugnada, é a determinação de que o bolsista deve colaborar, em caráter eventual, com a prestação de serviços de interesse do Município ou com órgãos públicos da Administração Pública direta ou indireta, sendo que, nessa colaboração, inexiste vínculo de subordinação. Com efeito, o programa não se direciona ao aspecto produtivo em detrimento do aspecto pedagógico.



    Destarte, o fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração nos termos referidos surge como contrapartida de sua participação no programa, o que não representa qualquer irrazoabilidade. Vide, que nesse ponto, a lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico. 



    [...]”



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente